Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700071-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravado. Afirma que não foram apreciados os pedidos de fixação de honorários, assim como de fixação de multa. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão assiste ao embargante, uma vez que de fato os pedidos não foram apreciados, o que passo a fazer nesta oportunidade. Não se mostra cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nesta hipótese, uma vez que, no âmbito da Lei 9.099/95, são devidos honorários apenas nas hipóteses do art. 55 da Lei 9.099/95. Não se verifica intuito meramente protelatório na interposição dos embargos de declaração pelo agravado, de modo que não deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, na forma da fundamentação, sem alteração de resultado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento do agravo. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora